Tribunal: TJES
Processo: 5001778-23.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001778-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADO:
GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRAÇÃO DA LIDE – LITISCONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO A REFORMA DA DECISÃO – PREMISSA DE DISTINÇÃO NÃO ACOLHIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE – PARTICIPAÇÃO DA PATROCINADORA – DESNECESSIDADE – DIREITO DE REGRESSO – PREVISÃO PROCESSUAL SOBRE O TEMA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.Conforme entendimento pacífico junto ao Superior Tribunal de Justiça: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1.370.190/RJ, recurso submetido do rito dos repetitivos). (¿) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 22-03-2019.

2. A alegação de direito de regresso não obsta o prosseguimento da lide com os litigantes que já se encontram nos autos, podendo a parte, conforme dicção expressa da norma processual, pleitear o prejuízo em sede de ação autônoma.

3. Recurso conhecido e improvido.

4 - Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o Agravo Interno.

Vitória, ES, em _______ de ______________ de _____

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001778-23.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
AGRAVADO: GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001778-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADO:
GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata a presente irresignação por parte de
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, de pretensão de reforma de parte da decisão proferida nos autos da ação de número
0006194-95.2016.8.08.0021
, onde litiga em face de GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO.

Em suas razões a recorrente expõe que, em razão da impossibilidade de obter os autos físicos deve o processo ser suspenso até que possa sanar a omissão documental que entende como relevante, já que a
causa debenti
, não está atrelada ao tema 936 do STJ, sobre a ilegitimidade da patrocinadora, sendo relevante consignar que a discussão gira em torno de ilicitude derivada do contrato, o que atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio para com a patrocinadora – PETROBRAS – sob o tripé entidade, patrocinador e participante em sendo o sistema fechado de previdência.

Afirma que a coerência do julgamento, em caso de procedência, só será verificado com a integração da lide pela patrocinadora, posto que
tal instituto foi criado com o condão de possibilitar a solução de um segundo conflito que poderá existir em decorrência da sentença, ou seja, simultaneamente a uma eventual condenação da Ré nascerá a condenação da PETROBRAS, que, neste caso, é o reconhecimento da contribuição por parte da Patrocinadora para formação do custeio do plano de previdência privada.

Apresenta como indispensável a análise quanto a aplicação do art 47 do CPC que dispõe: Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.”

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 658297.

Contrarrazões anexadas aos autos pelo recorrido, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 31 de agosto de 2020.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

Conforme foi apresentado em sede de relatório, trata a presente irresignação por parte de
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
, de pretensão de reforma de parte da decisão proferida nos autos da ação de número
0006194-95.2016.8.08.0021
, onde litiga em face de GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO.

Em suas razões a recorrente expõe que, em razão da impossibilidade de obter os autos físicos deve o processo ser suspenso até que possa sanar a omissão documental que entende como relevante, já que a
causa debenti
, não está atrelada ao tema 936 do STJ, sobre a ilegitimidade da patrocinadora, sendo relevante consignar que a discussão gira em torno de ilicitude derivada do contrato, o que atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio para com a patrocinadora – PETROBRÁS – sob o tripé entidade, patrocinador e participante em sendo o sistema fechado de previdência.

Afirma que a coerência do julgamento, em caso de procedência, só será verificado com a integração da lide pela patrocinadora, posto que
tal instituto foi criado com o condão de possibilitar a solução de um segundo conflito que poderá existir em decorrência da sentença, ou seja, simultaneamente a uma eventual condenação da Ré nascerá a condenação da PETROBRAS, que, neste caso, é o reconhecimento da contribuição por parte da Patrocinadora para formação do custeio do plano de previdência privada.

Apresenta como indispensável a análise quanto a aplicação do art. 47 do CPC que dispõe: Há litisconsórcio necessário, quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes; caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo.”

Negado o pleito de efeito suspensivo, conforme evento de número 658297.

Contrarrazões anexadas aos autos pelo recorrido, pugnando pelo improvimento do recurso.

Exercendo juízo de admissibilidade,
conheço o presente recurso
, por preencher os requisitos aptos para tanto.

A título de contextualização dos termos recursais se faz necessário mencionar que os autos
versam, conforme narrativa da recorrente, de um
suposto ilícito à época em que havia um contrato trabalhista com a Patrocinadora. Este suposto ilícito, de acordo com a narração autoral, teria reflexos no contrato previdenciário, entabulado com a Petros, alterando o valor do benefício percebido com a inclusão da verba PLDL
.

Segundo a recorrente, essa situação processualmente vislumbrada é hábil a impor um juízo de reforma à decisão objurgada que, de posse dos autos, após manifestação de ambas as partes assinalou que:

“O c.STJ,ao apreciar recurso especial repetitivo, sob o Tema nº936, assentou o entendimento de que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1431273/SE).À luz disso, entendo não haver legitimidade da Petrobras S/A para afigurar como litisconsorte passiva, ficando prejudicada a alegada incompetência em virtude desse argumento
. [...]

Dentro deste contexto há uma narrativa que me inclina a observar a inexistência da probabilidade do direito e que está apresentada por duas vertentes.

A primeira atrelada a análise contextualizada empreendida pelo magistrado singular que,
de posse dos autos
, empreendeu a compreensão sistemática dos documentos, bem como das alegações ventiladas e que, ao final, entendeu que não há nenhuma diferença do caso em julgamento com o precedente eleito na decisão como quer fazer crer a recorrente.

Ora, a recorrente aduz que não pode colacionar a integridade dos autos, embora afirme que a decisão deva ser revista sem que, contudo, possa afirmar qual é a extensão e profundidade do contexto que apresenta como hábil. Neste sentido, entendo por preponderante o processo intelectivo do magistrado singular que, como dito, de posse dos autos, afirmou que o caso amolda-se ao precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Neste compasso, considerei a fase processual na qual se encontra o processo originário, eis que houve um retorno dos autos à fase saneadora, quando,

então, ainda cabível a ampliação subjetiva da lide, conforme entendimento externado reiteradamente por esta corte.

Dentro de outra perspectiva, agora no campo procedimental, cito novamente o que dita a recorrente sobre o contexto da pretensão ventilada nos autos pela parte autora, apresentando que deve cabe a integração da lide pela Petrobras, sem que contudo defina corretamente o instituto.

Assim, na hipótese de procedência do pleito, o que se admite apenas por cautela, restará
a Patrocinadora obrigada a contribuir com sua cota parte para formação do f
undo
necessário ao pagamento de benefício, sendo oportuna a inclusão da PETROBRAS como
litisconsorte necessária, pois tal instituto foi criado com o condão de possibilitar a solução
de um segundo conflito que poderá existir em decorrência da sentença, ou s
eja,
simultaneamente a uma eventual condenação da Ré nascerá a condenação da
PETROBRAS, que, neste caso, é o reconhecimento da contribuição por parte da
Patrocinadora para formação do custeio do plano de previdência privada
.

Certamente desnecessário apontar que a natureza do litisconsórcio não é resguardar o direito de regresso como positivado através da denunciação a lide (instituto narrado), como afirma a recorrente em seu arrazoado, mas sim garantir a unidade da sentença e sua eficácia contra todos aqueles que devem, por vinculação subjetiva, integrar os polos da relação jurídica apresentada na peça vestibular.

Não me cabendo, como dito, no atual estágio adentrar a diversidade de institutos processuais que foram apresentados (litisconsórcio e direito de regresso), certo é que, no presente caso, se houver a condenação da recorrente em adimplir com os valores e, por fim, impor-se a mesma obrigação a Petrobrás, derivado do direito de regresso (fato processual descrito nas razões de recurso), há a possibilidade do manejo de ação posterior sem que implique a inviabilidade do processo.

Firmado nestas duas premissas, entendo por irretocável a decisão recorrida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, restando prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

É como voto.

Des. MANOEL ALVES RABELO -
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

002 - Gabinete MANOEL ALVES RABELO (Vogal)

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001778-23.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS

AGRAVADO:
GERSON FERREIRA DA SILVA FILHO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEGRAÇÃO DA LIDE – LITISCONSÓRCIO – AUSÊNCIA DE SUBSTRATO A REFORMA DA DECISÃO – PREMISSA DE DISTINÇÃO NÃO ACOLHIDA – PRECEDENTES DESTA CORTE – PARTICIPAÇÃO DA PATROCINADORA – DESNECESSIDADE – DIREITO DE REGRESSO – PREVISÃO PROCESSUAL SOBRE O TEMA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.Conforme entendimento pacífico junto ao Superior Tribunal de Justiça: O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma (REsp 1.370.190/RJ, recurso submetido do rito dos repetitivos). (¿) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 804.485/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJ: 22-03-2019.

2. A alegação de direito de regresso não obsta o prosseguimento da lide com os litigantes que já se encontram nos autos, podendo a parte, conforme dicção expressa da norma processual, pleitear o prejuízo em sede de ação autônoma.

3. Recurso conhecido e improvido.

4 - Agravo interno prejudicado.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o Agravo Interno.

Vitória, ES, em 05 de OUTUBRO de 2020

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO

Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto do Relator, restando prejudicado o Agravo Interno.